Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover quanto à petição de ID 53043828, pois referente a processo completamente estranho ao presente agravo de instrumento. À Secretaria, para que, mantendo o processo na pauta de julgamento, torne indisponíveis a petição de ID 53043828 e documentos de ID`s 53043831 a 53045213. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora